Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733458-24.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DEMENJOUR SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA. POSSIBILIDADE. BAIXA LIQUIDEZ. ORDEM LEGAL: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão de rejeição de penhora das debêntures ofertadas pelo agravante em ação de execução fiscal. 2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa, na qual se busca patrimônio do executado (ora agravante) para satisfação do crédito da Fazenda do Distrito Federal; (ii) a executada (ora agravante) teria oferecido em garantia à penhora um lote de quarenta e uma debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, “avaliadas em R$ 61.418,00”; (iii) intimado, o Distrito Federal (parte credora) não anuiu à “garantia” ofertada, sob a fundamentação de que o crédito ofertado não observa “a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/1980”; (iv) ato contínuo, adveio a decisão de rejeição da garantia ofertada e foi determinado o prosseguimento da execução; (v) contra a citada decisão, a parte devedora interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a aceitação da oferta de penhora sobre as debêntures oferecidas pela parte agravante, independentemente da concordância da parte credora (ora agravada). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As “debêntures” oferecidas em garantia não guardam observância à ordem de preferência prevista na Lei n. 6.830/80 (artigo 9o, inc. III c/c art. 11). 5. Insubsistente a alegação de “violação ao princípio da menor onerosidade”, tendo em vista que as “debêntures” ofertadas não se mostram aptas a satisfazerem o critério de liquidez necessário para garantir a rápida satisfação do crédito 6. Prevalência do princípio da efetividade da execução e do interesse público na celeridade da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/1980, arts. 9o, 10 e 11; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991279, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.5.2025. TJDFT, acórdão 1955515, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2024. TJDFT, acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe: 9.10.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 11 da Lei 6.830/1980, arguindo que a ordem contida no referido dispositivo não é taxativa, mas sim preferencial, sendo possível sua flexibilização a fim de evitar onerosidade excessiva em seu prejuízo; b) artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 805 do Código de Processo Civil, pugnando pela preservação da empresa, uma vez que a penhora online recaiu sobre parte do seu faturamento, o que compromete a manutenção da sua atividade empresarial; c) artigo 174 do Código Tributário Nacional, sustentando prescrição intercorrente da execução fiscal; d) artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, por entender que o oferecimento de debêntures em garantia da execução encontra amparo na legislação, sendo o indeferimento contrário ao princípio da legalidade. Aponta ainda, divergência jurisprudencial, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente, em relação a julgado do STJ, ante a falta de clareza e objetividade das certidões de dívida ativa. Por fim, requer a condenação da parte recorrida ao pagamentos das custas e honorários advocatícios de sucumbência (ID 77982799 – Pág. 16). Na petição de ID 78582941, a parte recorrente pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID 79642821 – Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta também seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 11 da Lei 6.830/1980 e 805 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora, caso não observada a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980, não havendo falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, uma vez que a execução é feita no interesse do credor” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.208.242/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (REsp n. 2.213.012/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 3/11/2025). Igualmente não comporta admissão o apelo quanto a apontada ofensa aos artigos 47 da Lei 11.101/2005 e 174 do Código Tributário Nacional, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.927.951/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Em avanço, quanto à divergência jurisprudencial, insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.954.278/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Além disso, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai também a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já assentou que “A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, exige o atendimento dos requisitos contidos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição dos acórdãos, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.416.828/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 12/12/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamentos das custas e honorários advocatícios de sucumbência (ID 77982799 – Pág. 16), bem como do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor da parte recorrente (ID 79642821 – Pág. 9), porquanto se tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 (ID 78582941). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C